Tribunal: TJSP
Processo: 1033608-52.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Não comprovada a contratação dos serviços. Ademais, não autorizado pela correntista o débito automático dos valores pela prestação desses serviços. Ônus do qual a requerida não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, II, do CPC.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Não comprovada a contratação dos serviços. Ademais, não autorizado pela correntista o débito automático dos valores pela prestação desses serviços. Ônus do qual a requerida não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Manutenção da declaração de inexigibilidade da dívida que se impõe. Danos morais advindos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização. Cabimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033608-52.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
TIAGO ROBERTO DA SILVA SANTIAGO, é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-52.2018.8.26.0224 -Voto no 10084
2
Apelação no: 1033608-52.2018.8.26.0224
Apelante/Apelado: Tiago Roberto da Silva Santiago
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Autos em primeiro grau no: 1033608-52.2018.8.26.0224
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho
2a Vara Cível do Foro de Guarulhos
VOTO No. 10084
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
Pedidos
julgados
procedentes.
Insurgência de ambas as partes. Inadmissibilidade. Não
comprovada a contratação dos serviços. Ademais, não
autorizado pela correntista o débito automático dos valores
pela prestação desses serviços. Ônus do qual a requerida não
se desincumbiu. Inteligência do art. 373, II, do CPC.
Manutenção da declaração de inexigibilidade da dívida que
se impõe. Danos morais advindos de inscrição indevida em
órgãos de proteção ao crédito que dispensam prova do
efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização.
Cabimento. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às
circunstâncias do caso concreto.
Recursos desprovidos.
1. Recebo os recursos em ambos os efeitos, deixando
de intimar as partes contrárias para apresentação de contrarrazões, eis que já
ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Tiago Roberto da
Silva Santiago em face de Banco Santander (Brasil) S/A, cujo pedido foi julgado
procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar o réu ao pagamento
de R$ 5.000,00, a título de danos morais (fls. 203/206).
Inconformadas,
recorreram
ambas
as
partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-52.2018.8.26.0224 -Voto no 10084
3
pretendendo a reforma da decisão objurgada (fls. 209/214 e 217/223).
Contrarrazões a fls. 228/231.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narrou o autor que foi surpreendido com uma ligação
de cobrança por parte da instituição financeira demandada, que inscreveu seu nome
dos cadastros de proteção ao crédito. Em razão disso, propôs a presente com o fim de
obter a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos
morais.
A ré, por sua vez, apresentou contestação asseverando
que o autor é regular correntista, bem como ter sido cobrado pelas tarifas bancárias
referentes à sua conta, que não foram pagas e ensejaram a cobrança de cheque
especial.
Sobreveio decisão julgando procedente o pedido, como
mencionado alhures, contra o que se insurgiram ambas as partes.
A requerente pretendendo a majoração da indenização
por danos morais, sob o fundamento que o valor de R$ 5.000,00 não alcança o
caráter punitivo da condenação, tendo em vista que se trata inscrição indevida de seu
nome no cadastro de inadimplentes por parte do demandado.
O banco, por sua vez, alega que agiu no exercício
regular de seu direito, sob a fundamentação de que o autor utilizou do limite de
cheque especial de sua conta sem a devida cobertura, o que gerou as cobranças
regularmente.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a instituição
financeira abriu conta em nome do autor, a qual, todavia, nunca foi movimentada
(fls. 91/194).
Ademais, os extratos bancários demonstram que a
dívida cobrada adveio de suposta cobrança de tarifas bancárias. Ocorre que, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-52.2018.8.26.0224 -Voto no 10084
4
restou comprovada a previsão das tarifas, tampouco sua utilização pela requerente,
ônus do qual a demandada não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código
de Processo Civil.
Não se pode perder de vista, ainda, que o valor que
ensejou a inscrição do nome da demandante no cadastro de inadimplentes decorreu
de débito automático em conta corrente, o qual não foi autorizado pelo correntista, se
mostrando irregular sua cobrança.
Aliás, como decidido pela magistrada sentenciante, “A
ré sustenta que o autor firmou contrato em agosto de 2008, mas não explica a razão
pela qual as tarifas de manutenção somente começaram a ser cobradas em maio de
2018 (fls. 171), dez anos após a abertura da conta, sendo que foram deitados, e
como não havia saldo (saldo 0,00), o valor foi debito do cheque especial, ficando
negativo” (fls. 204).
Destarte,
deve
ser
mantida
a
declaração
de
inexigibilidade do débito, bem como a exclusão do nome do requerente do cadastro
de inadimplentes.
Quanto à indenização por danos morais, é sabido que a
inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito provoca danos de caráter
subjetivo que dispensam a prova do prejuízo (dano in re ipsa).
Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“DANO MORAL. FATURA QUITADA POR MEIO DE
DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
NO
CADASTRO
DOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO QUE DECORRE DO SIMPLES FATO DA
VIOLAÇÃO.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO.
VALOR
ARBITRADO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA
ADEQUADO AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO
DANOSO. SÚMULA 362 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO”

Apelação no 0106820-41.2008.8.26.0009 TJSP 23a
Câmara de Direito Privado Relator: Paulo Roberto de
Santana, j. em 10/04/2013 (destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-52.2018.8.26.0224 -Voto no 10084
5
Não se pode olvidar, ademais, que a mens legis, no caso
da indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor
uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio,
bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o
mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Destarte, atentando-se às já esmiuçadas circunstâncias
do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se
adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação
pecuniária por danos extrapatrimoniais.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança
indevida - Valor excessivo - Consumidor que não pode ser
obrigado
a
consignar
parte
incontroversa
do
débito
-
Responsabilidade Objetiva da empresa fornecedora Sentença
reformada - Inscrição em cadastro negativo de proteção ao crédito
que se mostrou indevida - Danos morais configurados

Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) Caráter
prudencial do julgador - RECURSO PROVIDO EM PARTE”
(TJSP; Apelação Cível 1021038-61.2018.8.26.0506; Relator (a):
Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033608-52.2018.8.26.0224 -Voto no 10084
6
No mais, a fim de evitar problemas futuros, não se pode
deixar de observar que compete ao autor tomar as providências necessárias para
encerrar a respectiva conta, caso não tenha mais interesse.
Por derradeiro, diante do desprovimento dos recursos,
deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
MARCOS GOZZO
Relator